Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-59.2018.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1002373-59.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (APELADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ABANDONO DA CAUSA - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU ACERCA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DA CAUSA, PELO AUTOR - SÚMULA N.o 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se não há requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.o 240 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como inexistindo a intimação pessoal da parte na forma do § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação Monitória” n.o
1002373-59.2018.8.11.0006,
movida em desfavor de
LUCIANO LACERDA NUNES
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas judiciais.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, na intenção de intimar a apelante, foi expedida intimação destinada aos antigos patronos da instituição financeira e, em seguida, fora expedida nova carta de intimação ao apelante, contudo, o AR retornou negativo.

Dessa forma, menciona a apelante que “
nada obstante o não recebimento da intimação por parte do apelante, o magistrado a quo julgou extinto o feito
” (id. 137723173 - Pág. 5).

Expõe acerca da inocorrência do abandono da causa, aduzindo que “
para que se pudesse proceder à extinção do feito sob o argumento de abandono da causa e ausência da promoção de atos e diligências que incumbiam ao apelante, é imprescindível que o mesmo fosse intimado pessoalmente para que suprisse a falta dos atos necessários antes que se extinguisse o feito
” (id. 137723173 - Pág. 7), eis que não se verifica a ocorrência da intimação.

Ainda, tendo em vista que houve o aperfeiçoamento da relação processual, cita a respeito da Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, (id. 137723177), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, conforme Certidão de Decurso de Prazo anexa (id. 137723178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Monitória” n.o 1002373-59.2018.8.11.0006, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas judiciais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada Ação Monitória pela apelante em desfavor do apelado em razão do não pagamento da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n.o 40/02825-9.

Após citado, o apelado opôs Embargos Monitórios requerendo a improcedência da ação, que foram rejeitados, sendo a ação monitória julgada procedente. Ao apelar do
decisum
, réu teve seu recurso parcialmente provido, apenas limitando a condenação ao valor requer ido na inicial.

Ingressando o apelante com o cumprimento de sentença, converteu o Juízo
a quo
a ação em cumprimento de sentença e determinou a citação do apelado para que efetuasse o pagamento da quantia devida.

Diante do retorno negativo do AR, fora expedida intimação do apelante para que desse andamento ao feito.

Contudo, restando silente a parte autora devidamente intimada por seu patrono e pessoalmente para dar andamento ao feito, o Juízo
a quo
julgou extinto o feito por abandono processual.

Contudo, analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Ao caso, considerando que houve o aperfeiçoamento da relação processual, sendo o réu devidamente citado (id. 66642461), importa transcrever a Súmula n.o 240 do Superior Tribunal Justiça, que versa que “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Assim, nota-se a ausência do mencionado requerimento por parte da parte ré, ora apelado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça valida a tese de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve o procurador da parte autora ser intimado, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ATOS OU DILIGÊNCIAS A SEREM PROMOVIDOS - INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU ACERCA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - SÚMULA N.o 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
. 2. Se na decisão exarada pelo magistrado não há atos ou diligências a serem promovidos, inexiste motivo para manifestação obrigatória. 3.
Se não há requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.o 240 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como inexistindo a intimação pessoal da parte na forma do § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
. (TJMT - N.U 1012699-70.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE DEPÓSITO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 485, III E §1o do CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tal ato, a sentença deve ser anulada
. (TJMT - N.U 0001370-52.2012.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Diante do exposto, inexistindo nos requerimento prévio do réu para que se reconheça o abandono de causa, tal como dispõe a Súmula n.o 240 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a anulação da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022